Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004963-47.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DORIVALDO BOABAID DE BRITO - CPF: 345.446.151-00 (RECORRIDO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FATURA CONTESTADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e desconstituir os
da recuperação de consumo das faturas com vencimento para 30/08/2019 e nos valores de R$ 3.402,20 e R$ 568,11, totalizando R$ 3.970,31, fato que culminou na suspensão do serviço essencial no imóvel residencial do Reclamante.

. Na recuperação de consumo de energia elétrica, ao contestar o faturamento, o consumidor tem o direito de que a concessionária de proceda à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial na residência do consumidor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

Senão bastasse o corte de energia elétrica, o consumidor trouxe aos autos protocolos de atendimento, objetivando a resolução do problema na seara administrativa e Reclamação junto ao Procon, aplicando-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do corte do serviço essencial, que não merece reparos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
confirmar os efeitos da tutela concedida nos autos,
b)
determinar a anulação das faturas recuperação de consumo discutidas nos autos – R$ 3.402,20 e R$ 568,11, totalizando R$ 3.970,31, e
c)
condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente levantou a tese de regularidade do procedimento que apurou a anomalia encontrada em sua unidade consumidora, sendo devido o valor de R$ 3.970,31 (três mil, novecentos e setenta reais e trinta e um centavo), que posteriormente foi desmembrada em duas faturas nos valores de R$ 3.402,20 (três mil, quatrocentos e dois reais e vinte centavos) e R$ 568,11 (quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos), cobrado a título de recuperação de consumo. Pugna pelo julgamento de improcedência. Alternativamente, postula a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Da competência dos Juizados Especiais

No que tange a preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria ao argumento que necessita de perícia, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

VOTO - MÉRITO

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sustentando a legalidade do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

No presente caso, consta que a vistoria foi acompanhada pela senhora Adele Caroline da Silva Brito, moradora da residência e filha do recorrido, conforme se pode ver por meio da sua assinatura acostada no Termo de Ocorrência e Inspeção.

A requerida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso.

Assim, as questões que devem ser analisadas em grau recursal: (i) a legalidade do procedimento de administrativo e (ii) a ocorrência de danos morais e, se cabível, a possibilidade de redução.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Com efeito, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do documento, ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

Apesar de constar que a vistoria foi acompanhada pela senhora Adele Caroline da Silva Brito, inexiste o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), ou perícia técnica realizada
in locu,,
o que torna irregular a recuperação de consumo.

Ressalta-se que, embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) a assinatura da filha do Reclamante, não foi realizada a perícia técnica.

Nesse contexto, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, porquanto inobservada as regras contidas na resolução 414/10 da ANNEL.

Destarte, restando demonstrado nos autos à irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial para a residência da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença em R
$5.000,00 (cinco mil reais)
, não merece redução.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021